Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE. PERCENTUAL FIXADO. RAZOÁVEL. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual dos filhos torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. Ademais, os rendimentos efetivamente recebidos pelo agravante ainda carecem de maiores esclarecimentos, mediante cognição exauriente, garantindo-se o pleno contraditório.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.